Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO DE PENAS IMPOSTAS PELA PRÁTICA DE CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DA PENA. TERMO INICIAL. PENA ÚNICA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PRIMEIRA PRISÃO. REQUISITO OBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão do indulto com fundamento no Decreto no 9.246/2017, deve-se atender aos requisitos previstos na própria norma, isto é, a soma das penas aplicadas a contar da data do início da primeira prisão até a data limite, e, depois, verificar se o réu cumpriu 2/3 (dois terços) da pena do delito impeditivo, e 1/3 (um terço) da reprimenda relativa ao crime comum, por se tratar de reeducando reincidente.

2. Dado parcial provimento ao recurso.